Tribunal: TJSP
Processo: 1012978-11.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) matéria preliminar, arguida pela

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) matéria preliminar, arguida pela parte impetrada, relacionada à ocorrência de julgamento "extra petita", rejeitada; b) ocorrência de mero equívoco material no dispositivo da r. sentença recorrida, passível de correção, a título de observação. 2. No mérito da lide, comprovação da necessidade dos insumos, pela parte impetrante, mediante a apresentação de laudo elaborado por profissional habilitado, para o tratamento da respectiva moléstia. 3. Matéria jurídica examinada por esta C. 5a Câmara de Direito Público, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento no 2187261-50.2018.8.26.0000. 4. Desdobramento do direito à saúde. 5. Incapacidade econômica e financeira, demonstrada. 6. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 7. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 8. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 9. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 11. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente, caracterizada. 12. Possibilidade de incidência da multa pecuniária diária e o bloqueio de verbas públicas, para a hipótese do eventual descumprimento da decisão judicial proferida em sede de mandado de segurança. 13. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo (mandado de segurança), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, ante o reconhecimento da ocorrência da litispendência, relativamente ao medicamento pleiteado (Denosumabe 60mg); b) ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente, concedida, relativamente aos insumos indicados na petição inicial (Artorogen Duo; Addera D3; Fixare). 14. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 15. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos, com observação.